Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE URGÊNCIA DEMONSTRADA. PACIENTE IDOSO. COMORBIDADES PRÉVIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor, ora agravante, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado forneça tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), sem a necessidade de ficar internado. sob o argumento que o agravante está recebendo tratamento no leito em que se encontra internado.

3. Em seu recurso, o Agravante pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para que o Recorrido forneça o procedimento de TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, devendo ser determinado prazo para seu cumprimento. Afirma que a internação lhe traz severo risco, em razão da possibilidade de infecções e óbito, e que não recebe alta do hospital em razão da ausência de vaga fixa em tratamento ambulatorial de hemodiálise. Ao final, pede que seja concedida a tutela antecipada recursal para que o Agravado forneça o procedimento de HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, devendo ser determinado prazo para seu cumprimento, em qualquer hospital da rede pública ou, na sua impossibilidade, em hospital particular.

4. Decisão de ID 55028223 indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça.

5. Contrarrazões ID 55707571.

6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, ID 55243060.

7. Em sede de cognição sumária, os requisitos para modificação da medida indeferida no juízo "a quo" estão presentes. O direito à vida e à saúde estão erigidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamentais, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.

8. Consta dos autos que o Agravante possui 78 anos e encontra-se inserido no SISREG III para a realização do tratamento, sob classificação de risco vermelho – emergência desde 21/12/2023, ou seja, há quase três meses, e internado desde 30/10/2023, há mais de quatro meses. De acordo com os relatórios médico e psicossocial, o Agravante possui diagnóstico de insuficiência renal crônica (CID10 N18.0), além de cardiopatia chagásica com fração e ejeção reduzida (ID 55021894 pgs. 11/12). Consta, ainda, que o agravante “apresentou esclerose mitral e aórtica, aumento importante biatrial, aumento importante de VD, hipertrofia ventricular excêntrica esquerda, disfunção sistólica moderada de VE, disfunção sistólica moderada de VD, refluxo mitral moderado, refluxo tricúspide discreto a moderado, moderada probabilidade de hipertensão pulmonar e chagas reagente em 07/12/2023.”.

9. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui doença renal crônica, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internado até a abertura de vaga, em tratamento ambulatorial, para tratamento adequado e contínuo. Ademais, não é razoável que o paciente permaneça internado, ocupando leito, sem real necessidade, ante o risco de contrair infecção hospitalar, mormente quando possui outras comorbidades. Portanto, resta comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte agravante tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana).

10. Precedentes: Acórdão 1420271, 07002285920228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022 e Acórdão 1412415, 07002597920228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 8/4/2022.

11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante a realização hemodiálise ambulatorial (máximo 3 sessões por semana) em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público, observado o prazo de 10 (dez) dias, da publicação do presente Acórdão.

12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde do DF.